Tribunal: TJMT
Processo: 1003084-32.2021.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003084-32.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (APELANTE), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), ANDERSON RODRIGO SOARES - CPF: 020.474.281-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDIRA MARIA HINTZ - CPF: 337.432.669-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE ARIANE FORNAGEIRO - CPF: 011.700.171-69 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON MOREIRA NEVES - CPF: 034.931.751-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - CNPJ: 01.953.619/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Provas testemunhais e documentais. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que condenou o apelante pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, caput, da Lei n. 9.503/97), à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa,
substituindo a
pena privativa de liberdade por prestação pecuniária
;
além da suspensão da habilitação para dirigir por 2 (dois) meses.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de informações sobre a regularidade do etilômetro;

(
ii
) analisar se a condenação
do apelante
encontra respaldo no conjunto probatório.

III. Razões de decidir

3. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois o apelante não
se
submeteu

a
o
teste do etilômetro, tornando irrelevante a suposta irregularidade do equipamento para sua defesa.

4. A embriaguez ao volante pode ser demonstrada por outros meios de prova legalmente admitidos,
tais
como exame clínico, depoimentos e vídeos, sendo desnecessária a aferição pelo

e
tilômetro
.

5. A autoria e materialidade delitiva restaram demonstradas por provas testemunhais e documentais, especialmente pelo auto de constatação de embriaguez e pelo depoimento do policial militar que realizou a abordagem, cujos relato é considerado idôneo na ausência de elementos que o desabone.

6. O delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro configura crime de perigo abstrato, dispensando a demonstração de efetivo dano ou potencialidade lesiva para sua consumação.

IV. Dispositivo e tese
s

7. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:
“1. A nulidade
processual
por cerceamento de defesa exige a demonstração de prejuízo
. Além disso, na espécie,
não há qualquer nulidade a ser
declarada,

por
conta da
ausência de informações sobre a regularidade do etilômetro
,
porquanto o
teste
sequer foi
realizado.

2. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por outros meios legais,
incluindo
o
depoimento de agentes públicos quando coerente com o conjunto probatório.”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, art. 306; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevant
e
citadas:

TJMT, incidente de uniformização de jurisprudência n. 101.532/2015;
e
STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.829.045/GO, rel.
M
in. Laurita Vaz, sexta turma, julgado em 17.8.2021,
DJe
27.8.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Bruno Eduardo
Hintz

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
4
ª
Vara
Criminal
da
Comarca de
Sinop
/
M
T
, nos autos da Ação Penal n.

10
0
3084-32.2021.8.11.0015
, conden
ando
-
o
pela prática do crime
de embriaguez ao volante
(
art. 30
6
,
caput
,
da Lei n.
9.503/97
)
, à pena de
6 (seis
) meses de detenção,
em regime
a
berto
, e
1
0
(d
ez
) dias-multa, a serem calculados na fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
. A pena privativa de liberdade foi substitu
ída
por 1 (uma) restritiva de direito
s
,
transformada na
prestação pecuniária no valor de R$ 2.824,00 (dois mil e oitocentos e vinte e quatro reais) a serem pagos ao Conselho de S
egurança Pública de Sinop.
Além disso, foi
determinada proibição de
Bruno
Eduardo
obter permissão ou a habilitação
para dirigir veículo automotor pelo prazo de 0
2
(
dois
) meses.

O apelante,
nas razões encontradiças no ID
2
51819198
,
postula
preliminarmente
,

a nulidade
deste
processo
, sob o argumento d
e cerceamento de defesa
. E, no mérito,
a
sua absolvição, com fulcro no art. 386,

VII, do Código de Processo Penal,
sob
sustentando a
ausência de prova para
embasar a

sua
condenação
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
2
53729198
, pugn
a
pelo

desprovimento
deste
recurso.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
2
57169161
, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
deste
processo por c
erceamento de defesa

O apelante requer, preliminarmente, a
anulação
deste
processo sob o argumento de cerceamento de defesa, pois não
havia
informações
acerca da aferição regular do

etilômetro

O pleito, todavia, não merece acolhimento.

Isso porque, conforme se extrai
destes
autos, o apelante
não
se submeteu ao
teste do etilômetro
.

Ademais, a embriaguez ao volante não necessita ser comprovada exclusivamente pelo exame realizado
por

etilômetr
o, podendo ser demonstrada por outros meios de prova
s
regularmente admitidos no ordenamento jurídico.
Aliás, o
Código de Trânsito Brasileiro prevê que a alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser aferida por diversos elementos, tais como
:
exame clínico, vídeos,
testemunhos
etc.

que demonstrem
o
estado
do agente
no
momento da abordagem.

Além disso,
o
a
pelante
não demonstrou de que forma a irregularidade
do etilômetro
poderia comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa
; não comprovando,
também
,
a tempo e modos devidos, o
efetivo prejuízo
à sua defesa
,

em
consonância com o
princípio da instrumentalidade das formas.

Dian
t
e disso,
esta
preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

A denúncia,
constante
no ID
2
47234662
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do caderno investigativo, que no dia 27 de janeiro de 2020, por volta das 00h10, em via pública localizado na rua João Pedro Moreira de Carvalho, bairro Jardim Umuarama 2, em Sinop/MT, o denunciado
BRUNO EDUARDO HINTZ

conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Apurou-se que, na data dos fatos, policiais militares realizavam rondas na rua João Pedro Moreira de Carvalho, oportunidade em que avistaram um veículo Citroen, de cor branca, placa NPP-4423, realizando “zigue-zague” na pista.

Realizada a abordagem, o imputado apresentava odor etílico e olhos vermelhos, bem como outros sinais que demonstravam estar sob influência de álcool, conforme auto de constatação de embriaguez ID: 50172120-Pág.5.

O denunciado recusou-se a realizar o teste do Etilômetro, porém confessou que ingeriu bebida alcoólica.

[...]

Destaques no original

É sabido que a
Lei n. 11.705/08 além de disciplinar a margem de tolerância de álcool no sangue do agente, estabeleceu ser imprescindível a comprovação de que o condutor do veículo automotor esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, consignando, também, que esse quantitativo somente poderia ser atestado por meio de exame de sangue ou
teste do etilômetro.

Por sua vez, a Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do condutor e afastando a necessidade de comprovação, pelo exame de
sangue ou teste do etilômetro
,
da
quantidade de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no dispositivo legal citado no parágrafo anterior.

Aliás, o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, passou a ter esta redação:

Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
:
(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012
)

Penas
-
detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.
Destacamos

Diante dessa alteração legislativa,
foram modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem
que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do condutor de veículo automotor, como sói ser
na espécie.

No caso sob apreciação, a
materialidade delitiva ficou comprovada pelos documentos constantes
destes
autos; bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

No que concerne à autoria delitiva,
o
apelante
assevera que não estava embria
gado; bem como que o
etilômetro já se encontrava montado, contendo a ponteira e o bocal,
por isso,
se recusou
a
fazer o
teste
.

Todavia,
quando

ele

esteve
na presença da autoridade policial
;
como
também
nas
oportunidades em que se manifestou
nestes
autos,
não fez
qualquer registro formal acerca
desses

acontecimentos

Ora, s
e de fato houvesse qualquer irregularidade
no etilômetro
capaz de comprometer a higidez do procedimento, seria razoável esperar que o apelante suscitasse a questão de imediato, especialmente diante da presença dos agentes responsáveis pela
sua
abordagem.

Por outro lado, as
testemunhas de defesa Aline Ariane
Fornageiro
e Oziel Pereira dos Santos, relataram em juízo que participaram de uma confraternização em uma fazenda próxima ao bairro Alto da Glória, em Sinop
;
e que retornaram para a cidade no veículo conduzido pelo
por
Bruno Eduardo.
Contudo
, n
enhum
dos depoentes soube afirmar
se ele

ingeriu

bebida alcoólica durante o evento ou no trajeto de volta.

A
line e Oziel
narraram
, ainda,
que, em determinado momento, o apelante desviou
-se
de um buraco na pista, mas não
disseram
que ele tenha conduzido o veículo em “
zig-zag
” ou de forma anormal. No momento da abordagem policial, os agentes ordenaram que todos descessem do carro, e as testemunhas não perceberam sinais evidentes de embriaguez em Bruno Edu
ardo
, como cambaleios ou sonolência.

Além disso,
os dois

depoentes
afirmaram que consumiram bebida alcoólica na confraternização.
E, n
o que diz respeito ao teste do etilômetro, Oziel relatou que ouviu os policiais mencionarem o exame, mas acredita que o aparelho não estava disponível no local, razão pela qual foram encaminhados à
D
elegacia
de Polícia
.
Por fim, a
s testemunhas confirmaram que o veículo de Bruno Eduardo foi guinchado para a cidade e que todos foram levados à Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Entretanto, a despeito das afirmações
defensivas, a
ocorrência do delito tipificado no art. 306, § 1º, II, da Lei n. 9.503/97 ficou demonstrada
pelo depoimento que
o
policial militar
Anderson Rodrigo Soares
prestou em juízo
segundo o qual
Bruno Eduardo
apresentava sinais visíveis de embriaguez,
porquanto
“
exalava forte odor etílico no hálito, estava com os olhos avermelhados, desordem nas vestes, falante e dificuldade no equilíbrio, dentre outros sinais já consignados no auto de constatação
”.

E, em relação ao tema,
é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no quais não ficou evidenciada qualquer tendência do policia
l
militar em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele.

A
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Nesse contexto,
é forçoso reconhecer
que
o agente público acima nominado
esclarece
u
como os fatos ocorreram e confirm
ou
sob o manto do contraditório e da ampla defesa as informações inseridas no
seu primeiro
depoimento
,
convalidando, assim, as afirmações
de que
o apelante apresentava alteração de capacidade automotora, não havendo, pois, como se falar em fragilidade probatória acerca da prática criminosa narrada na denúncia.

Além disso, no ato do flagrante, os agentes públicos lavraram auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (ID
2
47234656, p. 5
), no qual se constata os sintomas que
o apelante
apresentava no ato, como se
depreende
desta parte do aludido documento:

Por conseguinte, diante das provas produzidas
na instrução processual
, não há como acolher a tese de insuficiência probatória sustentada
pelo apelante
, haja vista que a
sua
condenação encontra respaldo no
depoimento
do policia
l
militar que particip
ou

da

sua
abordagem e
na
autuação da ocorrência de trânsito.

A propósito, acerca do tema, este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUZIR VEÍCULO SEM POSSUIR PERMISSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBLIDADE – AUSÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA – PROVA DISPENSÁVEL – ESTADO ETÍLICO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS LEGALMENTE PREVISTOS EM LEI – PROVA TESTEMUNHAL – DEPOIMENTO POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado ao
réu, deve ser mantida a condenação do acusado, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

O depoimento policial deve ser considerado idôneo e capaz de embasar uma condenação, quando em consonância com o conjunto probatório, salvo quando há indícios concretos que o desabone, o que ocorre no caso dos autos.

O crime de embriaguez ao volante, conclui-se da leitura do artigo 306 do Código de
Transito
Brasileiro que se trata de crime de perigo abstrato, bastando a condução do veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada para a sua consumação, não necessitando, assim, a demonstração de efetiva potencialidade lesiva
.

Não extrapolados os lapsos prescricionais previstos no art. 109 do Código Penal entre os marcos interruptivos do art. 117 do mesmo diploma, incabível a extinção da punibilidade do réu em razão da prescrição.
(TJMT, N.U 0002626-87.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em .6.7.2022,
publicado
no DJE 11.7.2022)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1)
Deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se há nos autos provas convergentes no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante e constataram sinais claros de embriaguez, a justificar o decreto condenatório
.

2) Recurso desprovido.
(TJMT, N.U 0002958-47.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29.6.2022,
publicado
no DJE 4.7.2022)
Destacamos

Além do mais, deve ser ressaltado que o delito em comento é de perigo abstrato e para a sua caracterização, basta que o acusado esteja dirigindo sob a influência de álcool – tal como ficou evidenciado nestes autos –, ou, ainda, sob o efeito de outra substância psicoativa, sendo desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora que o
apelante
alega não ter ocorrido, consoante se infere do acórdão do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997.
CRIME DE EMBRIAGUEZ AO
VOLANTE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A inversão do julgado não demanda reexame do acervo fático-probatório que instrui o caderno processual, mas, tão somente, a correta exegese da legislação que rege a matéria e, portanto, não incide, na hipótese, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A jurisprudência sedimentada desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que é de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta; e de que, para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012,
não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente
. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17.8.2021,
DJe
de 27.8.2021)

Destacamos

Não é demais asserir, a respeito do tema, que embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode o preceito penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, a exemplo da segurança do tráfego viário
.

Logo,
para o aperfeiçoamento do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, não é exigível a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem, por seu estado de embriaguez, não esteja em condições de conduzir seu veículo automotor com segurança.

Sendo assim,
é necessário
concluir
que o pleito absolutório deduzido pelo apelante não encontra respaldo na prova amealhada nestes autos, eis que não apresentou
nenhum
elemento
de convicção capaz de
desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da
marcha

deste
process
o
, a qual revela, sem sombras de dúvida,

que

ele

foi flagrado conduzindo seu veículo alcoolizado, evidenciando, desse modo, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não se podendo, pois, falar em sua absolvição por insuficiência de prova (art. 386, VII, do Código de Processo Penal).

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Bruno Eduardo
Hintz
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025